Tribunal: TJDFT
Processo: 0701275-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701275-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSANDRA ALVES RODRIGUES, BRAULIO MENDES DA CRUZ, CIBELE MARIA DE SOUSA, JULIANA FROSSARD RIBEIRO MENDES, LUDMILA CRISTINA DE RESENDE, MARIA APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO, MARIA LUCIANA CARNEIRO DE BARROS LEITE, NIARANJAN CUNHA DE QUEIROZ, REBECA DE CASTRO MARINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alissandra Alves Rodrigues, Braulio Mendes da Cruz, Cibele Maria de Sousa, Juliana Frossard Ribeiro Mendes, Ludmila Cristina de Resende, Maria Aparecida Barbosa do Nascimento, Maria Luciana Carneiro de Barros Leite, Niaranjan Cunha de Queiroz e Rebeca de Castro Marinho contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0701525-13.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal (id 212045308 e 218669877 dos autos originários). Alissandra Alves Rodrigues, Braulio Mendes da Cruz, Cibele Maria de Sousa, Juliana Frossard Ribeiro Mendes, Ludmila Cristina de Resende, Maria Aparecida Barbosa do Nascimento, Maria Luciana Carneiro de Barros Leite, Niaranjan Cunha de Queiroz e Rebeca de Castro Marinho alegam que os valores apurados nas planilhas que instruíram o cumprimento de sentença originário abrangem alguns meses do ano de 2023. Explicam que os descontos foram interrompidos a partir de novembro de 2022 para alguns deles, mas permaneceram para outros, como no caso de Alissandra Alves Rodrigues. Sustentam que as informações e a comprovação apresentada devem ser analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau. Esclarecem que os valores descontados nos meses posteriores estão consignados na planilha de cálculo de Alissandra Alves Rodrigues, de modo que constituem objeto do título executado. Argumentam que a omissão da decisão agravada causa insegurança jurídica no momento da apuração e atualização dos créditos dos exequentes, em especial de Alissandra Alves Rodrigues. Defendem a possibilidade de compensação porquanto o valor correspondente ao período devido a título de restituição da parcela salarial a Alissandra Alves Rodrigues é maior que o valor apresentado na planilha do Distrito Federal. Acrescentam que inexiste excesso de execução, mas compensação porquanto a matéria está abrangida pelo título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença originário. Destacam a ausência de razoabilidade em delimitar o período apresentado no cumprimento de sentença originário em razão da impugnação pois o Distrito Federal continuou a descumprir a obrigação de fazer e aumentou o valor devido de restituição. Ressaltam que a compensação defendida refere-se ao crédito principal e não aos honorários advocatícios, o que é vedado pela lei. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para permitir a compensação dos valores devidos à Alissandra Alves Rodrigues. Pedem o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 67906241). É o breve relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir em antecipação de tutela a pretensão recursal total ou parcialmente, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso revela que os pressupostos mencionados não foram demonstrados. Alissandra Alves Rodrigues, Braulio Mendes da Cruz, Cibele Maria de Sousa, Juliana Frossard Ribeiro Mendes, Ludmila Cristina de Resende, Maria Aparecida Barbosa do Nascimento, Maria Luciana Carneiro de Barros Leite, Niaranjan Cunha de Queiroz e Rebeca de Castro Marinho limitaram-se a mencionar o requerimento de antecipação de tutela recursal no início da peça processual ao consignar o seguinte: (...) interpor o presente agravo de instrumento com pedido de antecipação total de tutela em face da decisão que apreciou a impugnação do Distrito Federal. Não apresentaram qualquer fundamentação quanto à existência dos pressupostos do risco de dano e da probabilidade de provimento recursal no caso concreto a justificar a antecipação excepcional dos efeitos da tutela recursal. A ausência de demonstração dos pressupostos referidos impede o deferimento da medida requerida. Ante o exposto, indefiro o requerimento antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao Distrito Federal para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator